Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737981-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CLECIO CARVALHO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1.O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, I, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 55405134): sentença da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de embargos à execução, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia do autor em emendar a inicial (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo embargante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: João Clécio Carvalho Eireli ME. 4. Réu/apelado: Distrito Federal. 5. Ação proposta: ação de embargos à execução. Causa de pedir: o embargante é réu em ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do DF. Foi autuado por ter emitido documentação fiscal inidônea. Há divergência entre o campo descritivo da documentação fiscal apresentada e os produtos apreendidos. Pedidos: a extinção da ação de execução fiscal diante da proposta de acordo. Data do ajuizamento: 8/7/2022. Valor da causa: R$ 38.212,50. 6. Razões de apelação (ID no 55405137): o apelante permaneceu inerte perante o comando de emenda à inicial devido a ausência de intimação pessoal. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito, concedendo prazo para o pagamento das custas judiciais e apresentação da proposta de acordo. 8. Preparo comprovado (IDs no 55405138 e 55405139). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 55405141). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a inércia do autor, devidamente intimado, em emendar à inicial (CPC, art. 485, IV). 16. Em 18/10/2022, o juízo determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID no 55405132): “A garantia do Juízo deve ser ofertada nos autos da execução vinculados a estes embargos e submetida à aceitação da Fazenda Pública. De igual modo, a proposta de acordo formulada na inicial deve ser apresentada nos autos da Execução Fiscal, onde se dá a cobrança do crédito exequendo. Quanto ao pedido de benefícios da justiça gratuita, o Embargante deverá comprovar a necessidade do beneplácito, trazendo aos autos seus comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos que se fizerem necessários, ou promover o recolhimento das custas iniciais. [...] Assim, a inicial deve ser emendada nos pontos acima destacados. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo acima assinalado, o(a)(s) Embargante(s) deverá(ão) juntar ao presente feito cópia integral da Execução Fiscal em referência.” 17. O apelante manteve-se inerte (ID no 55405133). 18. Em 17/3/2023, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito (ID no 55405134). 19. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a inércia é justificada pela falta de intimação pessoal do seu advogado (ID no 55405137, pág. 4). 20. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, I, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 21. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo. 22. É dever do embargante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 24. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 25. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 2recedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 26. A decisão judicial para apresentação da emenda foi perfeitamente clara (ID no 55405134). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: a ação foi proposta em 8/7/2022. Valor da causa: R$ 38.212,50. Sentença proferida em 17/3/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 31. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 33. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro